Tribunal: TJDFT
Processo: 0730571-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0730571-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO DAVYSSON LEITE DO NASCIMENTO IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA O paciente, preso em flagrante em 25.7.25, pelos crimes dos arts. 303, 304, 305, 306 e 309 do CTB, na audiência de custódia, teve concedida liberdade provisória mediante fiança, arbitrada em R$ 6.000,00, e outras medidas cautelares (ID 244146953 dos autos de referência). Sustenta o impetrante que o paciente não tem condições de arcar com o valor arbitrado. Pede seja dispensado o pagamento da fiança. Subsidiariamente, seja o valor diminuído ou concedido prazo para pagamento. Conquanto o impetrante não tenha juntado qualquer peça do processo de referência, verificou-se, em consulta a esses autos, que o paciente, que tem 22 anos de idade, declarou na audiência de custódia que reside em Taguatinga – DF (QNL), não completou o ensino fundamental e trabalha como vendedor de peças de caminhonetes e mecânico, com renda aproximada de R$ 2.000,00 (IDs 244146953 e 244145830 dos autos de referência). O impetrante informou que o paciente está desempregado, “vivendo de bicos”. E não cobrou honorários advocatícios para impetrar o habeas corpus em razão da hipossuficiência do paciente. Examinada a liminar no plantão judicial, foi indeferida (ID 74408331). Considerando a situação financeira do paciente – que está desempregado e tem filha de menos de 4 anos de idade --, e que é representado por advogado que atua pro bono, presume-se que não tem meios de arcar com o valor da fiança. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso (CPP, art. 350). Sem condições de pagar o valor da fiança, o paciente continuará preso, ainda que possível fixar medidas cautelares diversas da prisão. É caso, pois, de se dispensar a fiança, consoante arts. 325, § 1o, I, e 350 do CPP. Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão fixadas -- obrigação de comparecer a todos os atos do processo, manter o seu endereço atualizado e proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar ao juízo -- são suficientes para o caso. Reconsidera-se a decisão proferida no plantão judicial e defere-se a liminar, dispensando-se o paciente da fiança, para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Ficam mantidas as medidas cautelares impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória, devendo o paciente firmar termo de compromisso após ser colocado em liberdade. Confere-se à presente decisão força de alvará de soltura. Cadastre-se no BNMP. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES